Tribunal: TJDFT
Processo: 0712218-65.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ART. 85, §§ 2o E 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas ações em que os honorários advocatícios calculados sobre o valor atribuído à causa, como determina o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, importa no arbitramento de valor desproporcional e elevado, aplica-se o disposto no § 8o do art. 85 do CPC.
2. Apelação conhecida e não provida. Unânime.